Tribunal: TJDFT
Processo: 0756270-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0756270-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRAN CARVALHO COSTA, BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, DIRAN CARVALHO COSTA DESPACHO Intime-se o Banco de Brasília para manifestar-se acerca da petição ID 59231516, e respectivos documentos. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 17 de maio de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito